Tribunal: TCU
Processo: 039.924/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração na Instrução Normativa-TCU 71/2012, que dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de tomada de contas especial (TCE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de proposta de alteração na Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012, com o fim de otimizar o rito dos procedimentos de tomada de contas especial, de modo a privilegiar os princípios da racionalidade administrativa, da economia processual e da celeridade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de instrução normativa em anexo; 9.2. arquivar o presente processo.